Tribunal: TJMT
Processo: 1026479-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026479-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Limitação de Juros, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELICA SILVA RODRIGUES - CPF: 046.341.301-65 (ADVOGADO), CLEOMAR COSTA FAXINA - CPF: 037.539.471-05 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito, ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., na qual se pleiteou, entre outros pedidos, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. A decisão recorrida indeferiu tal pedido, por entender ausentes os requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da alegada hipossuficiência técnica do agravante em relação à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença de um dos seguintes requisitos: (i) verossimilhança das alegações ou (ii) hipossuficiência da parte consumidora.

4. No caso, ficou demonstrada a hipossuficiência técnica do agravante, pessoa física sem conhecimentos específicos sobre contratos financeiros, o que justifica a redistribuição do encargo probatório, dada a disparidade de acesso à informação entre as partes.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a hipossuficiência pode ser técnica ou informacional, e não apenas econômica, autorizando a inversão do ônus da prova quando presente qualquer dessas modalidades.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para deferir a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

Tese de julgamento: “
1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é admissível diante da hipossuficiência técnica do consumidor. 2. A hipossuficiência não se limita ao aspecto econômico, abrangendo também a dificuldade de acesso à informação ou à produção de prova no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2525995, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/04/2024; TJMT, N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, DJE 22/03/2025; TJMT, N.U 1029094-56.2024.8.11.0000, DJE 18/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLEOMAR COSTA FAXINA
contra a decisão proferida pelo Dr. Anderson Gomes Junqueira, Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da
Ação Revisional De Empréstimo C/C Indenização De Danos Morais, Repetição Do Indébito De Forma Dobrada Com Pedido Liminar N.o 1009060-55.2025.8.11.0055
, em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, indeferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora (ID. 202370769, na origem).

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que preenche os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto é parte hipossuficiente em relação à instituição financeira agravada, sobretudo no que diz respeito à compreensão e controle dos encargos financeiros aplicados ao contrato celebrado, o que justificaria a inversão do ônus probatório.

Assim, requer o total provimento do agravo de instrumento para reformar integralmente a decisão recorrida, deferindo a inversão do ônus da prova.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID. 311864382).

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 305286883).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Extrai-se da origem que
CLEOMAR COSTA FAXINA
ajuizou
Ação Revisional de Empréstimo c/c Indenização de Danos Morais, Repetição do indébito de forma dobrada com pedido Liminar
em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
,

com a pretensão de suspender os descontos referente a um contrato de empréstimo entre as partes, revisar as taxas abusivas, a repetição do indébito em dobro e o pagamento de danos morais

(ID. 202370769, na origem).

Em sua inicial, o Requerente, ora Agravante, pleiteou a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo consignado, por entender que são indevidos e excessivos, bem como que fosse reconhecida a relação de consumo estabelecida entre as partes e a concessão da inversão do ônus da prova.

Ao apreciar o feito, o Juízo singular indeferiu a liminar vindicada, reconheceu a relação de consumo entre as partes, contudo, indeferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos
(ID. 202370769, na origem):

“(...) Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de um dos direitos assegurados pelo CDC ao consumidor, como forma de facilitar seu acesso e sua defesa em juízo, previsto no art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90, desde que presentes os requisitos.

Dessa forma, a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação do consumidor e da sua hipossuficiência, subordinando-se, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova.

No caso em tela, entendo que não resta demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e nem restou explanada qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, razão pela qual indefiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, da Lei n.o 8.078/90. (...)”

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade da inversão do ônus da prova indeferida pelo Juízo singular, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que
o recurso
comporta provimento
.
Vejamos.

No presente caso, o Juízo
a quo
, ao avaliar a relação jurídica entre as partes, concluiu que o Agravante não demonstrou a verossimilhança das suas alegações e tampouco comprovou qual seria sua dificuldade em produzir provas perante a parte requerida, oque afastaria a inversão do ônus da prova.

Em contrapartida, o agravante sustenta que preenche os requisitos previstos no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto é parte hipossuficiente em relação à instituição financeira agravada, sobretudo no que diz respeito à compreensão e controle dos encargos financeiros aplicados ao contrato celebrado, o que justificaria a inversão do ônus probatório.

Assiste-lhe razão.

A inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, destina-se a equilibrar a relação processual quando há
verossimilhança nas alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, seja ela econômica, técnica ou informacional
. Tais requisitos são alternativos, bastando a presença de um deles para justificar a medida.

A propósito:

“[...] como se percebe pela própria redação legal, há 2 (dois) requisitos alternativos, ou seja, não cumulativos, para que seja concedida a inversão do ônus da Prova no processo civil em favor do consumidor: a)-verossimilhança da alegação; e b)-hipossuficiência da parte. Em outras palavras,
a inversão deve ser decretada
se for verossímil a alegação
ou se o consumidor for hipossuficiente
,
hipossuficiência que pode ser econômica
,
jurídica
ou
técnica
[...]” (STJ - AREsp: 2525995, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 16/04/2024).

No caso, a
hipossuficiência técnica
do agravante é evidente, pois se trata de consumidor pessoa física que, por não deter conhecimentos técnicos ou domínio sobre a estrutura contratual praticada no âmbito do mercado financeiro, encontra dificuldade objetiva para compreender e impugnar a formação dos encargos cobrados.

Sendo assim, a redistribuição do encargo probatório é um instrumento processual voltado a equilibrar a desigualdade entre as partes e garantir que a parte que possui melhores condições de produzir a prova assuma tal encargo.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal é pacífica quanto à possibilidade de inversão probatória em favor do consumidor em hipóteses semelhantes, em nome do princípio da facilitação da defesa em juízo.

No caso concreto, a instituição financeira, ora agravada, dispõe dos documentos e registros internos necessários para demonstrar a regularidade de sua conduta, ao passo que o consumidor não tem acesso a essas informações de forma plena e desimpedida.

Desse modo, a decisão recorrida se alinha ao entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que admite a inversão do ônus da prova sempre que houver desequilíbrio técnico ou informacional entre as partes. Confira-se:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica
,
jurídica ou informacional frente à instituição financeira
.” (N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025 – grifo nosso)

“[...] 4.
A hipossuficiência do consumidor não se limita à condição econômica
,
mas também à capacidade de produzir prova no caso concreto, conforme jurisprudência consolidada
. [...] A
inversão do ônus da prova pode ser fundamentada na dificuldade do consumidor em produzir prova
,
independentemente de sua condição econômica
’. [...]” (N.U 1029094-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025 – grifo nosso).

Assim, a inversão do ônus da prova, longe de configurar uma afronta ao devido processo legal, constitui um mecanismo essencial para garantir que a parte mais frágil na relação de consumo tenha condições de demonstrar eventuais abusos cometidos pela fornecedora do serviço, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada nesse aspecto.

Por fim, salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não

vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
CLEOMAR COSTA FAXINA
, reformando a decisão recorrida para deferir a inversão do ônus probatório em favor do agravante.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025